Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado. 4 réus. Palavra da Vítima. Relevância. Arcabouço probatório robusto. Condenação mantida. Desclassificação para o crime de receptação. Inviabilidade. Participação de menor Importância. Inocorrência. Majorante de Emprego de Arma de Fogo. Mantida. Dosimetria. Correção de Ofício. Majorantes Sobressalentes. Ausência de fundamentação concreta. Critérios Assimétricos. Uniformização. Regime Prisional. Inalterado. Gratuidade de Justiça. Juízo da Execução. Sentença corrigida de Ofício.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Examinar (i) se as provas são suficientes para fundamentar a condenação; (ii) se é caso de desclassificar a conduta descrita na denúncia para o crime de receptação; (iii) a ocorrência de participação de menor importância; (iv) a incidência da majorante do emprego de arma de fogo; (v) o cabimento de regime prisional mais brando; (vi) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, com lastro em conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o crime de receptação.
4. Se o reconhecimento de pessoas realizado em sede policial obedece às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal e é corroborado pela prova oral, não há falar em nulidade e insuficiência de provas da autoria delitiva.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
6. Demonstrado que todos os agentes concorreram para a prática da infração penal, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, incabíveis as teses de reconhecimento de participação de menor importância.
7. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos da vítima e testemunhas. Súmula no 22 do TJDFT.
8. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva, por dizer respeito ao modo de execução do tipo penal, e comunica-se ao corréu quando comprovado que tal circunstância entrou na esfera de conhecimento - hipótese dos autos.
9. Observada assimetria nos critérios utilizados pelo magistrado em relação aos diferentes réus, para o incremento na primeira fase dosimétrica, por circunstância desfavorável, impõe-se a uniformização de ofício, em respeito ao princípio da isonomia.
10. Para o aumento em decorrência da utilização de majorantes sobressalentes exige-se fundamentação idônea e não apenas a indicação da quantidade, ainda que na primeira fase dosimétrica, a teor do disposto na Súmula 443 do STJ, por analogia.
11. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
12. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em patamar superior a 8 anos, é o fechado, por força da norma cogente do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, mormente no caso de réus reincidentes e com diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
13. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. Dispositivo
14. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ. AgRg no RHC n. 167.626/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022; TJDFT. Acórdão 1614468, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, j. 8/9/2022.